Tribunal: TJDFT
Processo: 0710905-72.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710905-72.2019.8.07.0006 RECORRENTE: ADARCO - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DOS AMIGOS DA REGIÃO DO CENTRO OESTE RECORRIDO: SILMAN SÔNIA DE AZEVEDO CAMPOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. ACIDENTE COM VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. INGESTÃO DE ÁLCOOL. AGRAVAMENTO DO RISCO. NÃO CARACTERIZADO. 1. Para a perda do direito à indenização securitária, deve a conduta praticada pelo segurado possuir manifesta intenção de agravar o risco garantido, revelando-se como a causa comprovadamente determinante para a ocorrência do sinistro. 2. Inexistindo a comprovação da embriaguez do condutor do veículo, no momento do acidente, não se mostra possível afastar o dever do pagamento da indenização securitária. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 768 do Código Civil, sustentando que as provas produzidas nos autos, não impugnadas pela parte recorrida, demonstram que o condutor do veículo, seu filho, estava embriagado no momento do acidente e, nesta condição, de forma proposital, agravou o risco objeto do contrato de seguro havido. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 768 Código Civil, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030